Tribunal: TJDFT
Processo: 0726328-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA/DF (SUSCITADO). APURAÇÃO DE AMEAÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA INFRAÇÃO. NÚCLEO RURAL CÓRREGO ARROZAL. ASSENTAMENTO RENASCER PALMARES. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTINA. INFORMAÇÃO E PARECER TÉCNICO. MAPAS ANEXOS À LEI COMPLEMENTAR N. 958/2019. SITES OFICIAIS DO GDF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme disposto no art. 70 do Código de Processo Penal, a competência é, de regra, determinada pelo lugar onde se consumou a infração.
2. Havendo dúvida quanto à região administrativa a que pertence o local do crime, deve o juízo valer-se da Informação Técnica n. 325/2013 do Departamento de Perícias e Diligências do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; do Parecer Técnico SEI-GDF n. 3/2017 – IBRAM/SUGAP/COUNI/GEPAR/ PPLAN, dos mapas anexos à Lei Complementar n. 958/2019; bem como dos sites oficiais do Governo do Distrito Federal, os quais indicam que o Núcleo Rural Córrego Arrozal, Assentamento Renascer Palmares, integra a Região Administrativa de Planaltina/DF.
3. Conflito de jurisdição julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado.